Tribunal: TJBA
Processo: 0010795-34.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0010795-34.2013.8.05.0248

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE SILVA SANTOS

Advogado(s):
HEUSA REGIA DE ARAÚJO SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRINHA

Advogado(s):
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARÃES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS PROVENTOS DEVIDOS PELO TEMPO AVERBADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL N.º 750/2007 E LEI MUNICIPAL N.º 690/2006.
QUINQUÊNIO SEM PREVISÃO LEGAL PARA SERVIDORES DA SAÚDE. PREVISÃO APENAS PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO.
CRITÉRIO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DAS VANTAGENS. COINCIDÊNCIA DE FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 37, XIV, CF. SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PAGO REGULARMENTE. DIFERENÇAS DE ANUÊNIO NÃO DEMONSTRADAS.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010795-34.2013.8.05.0248
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.